Tribunal: TJDFT
Processo: 0708080-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708080-46.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, MARIA VITORIA SILVA PEREIRA LIMA, VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator